Tribunal: TJES
Processo: 5039018-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039018-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CREUSA MARIANI SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039018-32.2024.8.08.0024

RECORRENTES:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: CREUSA MARIANI SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). SENTENÇA
ULTRA PETITA
.

RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO IPAJM PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM em face de sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave (Carcinoma Basocelular), com repetição de indébito de tributos e de contribuições previdenciárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o quadro clínico da autora (neoplasia maligna de pele) é suficiente para a concessão da isenção tributária prevista na Lei nº 7.713/88; e
(ii)
saber se a sentença incorreu em vício
ultra petita
ao determinar a restituição de contribuições previdenciárias sem pedido expresso na inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de neoplasia maligna (carcinoma basocelular), atestada por laudo médico, assegura o direito à isenção do imposto de renda, conforme o rol do art.

6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando a doença for demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ).

A sentença que condena o ente público à restituição de contribuições previdenciárias sem que haja pedido correspondente na petição inicial configura julgamento
ultra petita
, impondo-se o decote do excesso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

Recurso do IPAJM conhecido e provido para excluir da condenação a restituição das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

EC nº 113/2021, art.

3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 598;

TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5021228-69.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j.

2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CREUSA MARIANI SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, DECIDO: 1 – ACOLHER a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 18.09.2019; 2 - JULGAR PROCEDENTE a pretensão para declarar o direito da Requerente Creuza Mariani Silva à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria a partir de 27.11.2018, devendo o requerido IPAJM-ES suspender em definitivo os descontos de imposto de renda na fonte, ao passo em que confirmo a tutela de urgência outrora deferida; 3 – JULGAR PROCEDENTE a pretensão ainda para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir à Requerente Creuza Mariani Silva os valores descontados a título de imposto de renda retidos na fonte a partir de 19.09.2019 e o IPAJM a restituir as contribuições previdenciárias descontadas também a partir de 19.09.2019, parcelas essas acrescidas de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16396818 e 16396827), o 1º recorrente alega que a autora não tem direito à isenção pleiteada, considerando que seu quadro clínico não é compatível com o rol taxativo da Lei nº 7.713/88. O 2º recorrente alega que a sentença é
ultra petita
.

A autora apresentou contrarrazões (ID’s 16396819 e 16396830).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da imunidade tributária à autora, decorrente de moléstia grave, atestada através de laudo médico particular.

Cabe destacar, inicialmente, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a isenção do imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária no caso de doenças graves assume a finalidade de tornar mais digno o tratamento de saúde, pelo que se infere a relevância e urgência da medida.

Desta forma, se comprovada a existência da moléstia, o beneficiário tem direito à isenção do imposto de renda a partir do momento em que for diagnosticada alguma das doenças elencadas no rol trazido pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Quanto ao contexto fático que envolve a presente ação, para dirimir eventuais dúvidas acerca do diagnóstico da enfermidade que acomete a parte autora, bem como quanto a sua gravidade, há laudo médico de que demonstra a gravidade de seu quadro (ID 16396792). Cito:

“
Paciente realizou cirurgia para tratamento de neoplasia maligna da pele na região do colo em 27/11/2018. Laudo PAT BP 18-32890 – Carcinoma Basocelular Superficial Ulcerado”
.

Diante das conclusões periciais e médicas supramencionadas, adoto-as como razões de decidir, ficando plenamente justificado o pedido da parte autora, pois a doença que o acomete é de natureza grave e está inserta no Art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88.

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, conforme precedentes a seguir colacionados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA – ISENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade. 2.
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a doença experimentada pelo ora apelado, Carcinoma Basocelular Nodular corresponde a neoplasia maligna, de modo a atrair a isenção ilegal
. 3. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, conforme consignado na r. sentença, respeitando o prazo prescricional. 4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12 .2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. 5. Recurso do IPAJM desprovido. Apelo do Estado provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50212286920238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAME DE IMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7 .713/1988. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. 1. O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 garante ao portador de neoplasia maligna o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sem delimitar quais tipos de câncer são abarcados pela isenção, de forma que não cabe à Administração Pública ou ao Poder Judiciário restringir o conteúdo de dispositivo legal em situações em que o legislador não o fez. 2.
Nos termos do relatório médico e do exame de imagem anexados à petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente pelo ente público réu, o autor é portador de carcinoma basocelular (câncer de pele), enquadrando-se, portanto, em hipótese legal autorizadora da concessão do benefício da isenção do pagamento de imposto de renda
. 3. Com a edição da súmula nº 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais. 4. O recolhimento indevido de imposto de renda justifica o deferimento do pleito autoral de repetição de indébito tributário, o qual, todavia, deve observar a prescrição quinquenal estabelecida pelos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932. 5. Na forma estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJ-DF 07048953420238070018 1759305, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2023).

Desta feita, resta incontroverso o direito à imunidade tributária da autora.

Em sequência, analiso o recurso interposto pelo IPAJM
:

Em relação à alegação de sentença
ultra petita
, tenho que assiste razão ao recorrente. Não consta na inicial pedido relativo à restituição das contribuições previdenciárias, motivo pelo qual deve ser decotada da r. sentença tal determinação. Temos caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. Constatada a incapacidade da autora, de forma permanente e irreversível, deve ser reconhecido o direito a isenção do imposto de renda deduzido de seus proventos, consoante previsão do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88. 2. Com a reforma da previdência imposta por meio da Emenda Constitucional nº 103/19, o benefício da isenção da contribuição previdenciária, que era previsto no § 21 do art. 40 da Carta Magna, foi revogado. A revogação foi referendada no âmbito do Estado de Goiás, através da Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 3. Quanto à isenção de imposto de renda da pessoa física (IRPF), escorreita a sentença que reconheceu a isenção tributária referente ao imposto de renda incidente sobre seus proventos, vez que a patologia que acomete o recorrido se encontra presente no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 4. Inexiste a obrigatoriedade de realização de laudo médico oficial para comprovação da doença incapacitante, porquanto basta que o magistrado entenda que a doença grave restou demonstrada por outros meios de prova. 5. Assiste a autora o direito de restituição que deve incidir desde a data da comprovação da doença mediante avaliação médica, até a entrada em vigor da EC nº 65/2019, que revogou a referida isenção, prevista no art. 97, § 21, da Constituição Estadual, observada a prescrição quinquenal. 6.
Quanto a parte a restituição de contribuição previdenciária, a sentença deve ser decotada por ser ultra petita
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 54426352620218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, unicamente para excluir da r. sentença a determinação de restituição das contribuições previdenciárias. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)